Tribunal: STF
Processo: HC 212545
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — TRÁFICO DE DROGAS — PRISÃO PREVENTIVA — FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA — PRECEDENTES — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE — ORDEM DENEGADA.



     



    1. Trata-se de habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Sexta Turma desproveu agravo regimental no HC 701.530/RS.  



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 1º de julho de 2021, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 29 da Lei nº 9.605/1998 (crime contra a fauna), por ter sido encontrado com 2 porções de cocaína, embalagens para entorpecentes e 5 pássaros silvestres em gaiolas. O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sobradinho/RS converteu o flagrante em prisão preventiva. 



    3. Em 18 de novembro de 2021, condenou-o a 6 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 660 dias-multa, pelo delito de tráfico, e a 7 meses de detenção, mais 12 dias-multa, em razão do crime ambiental. Estabeleceu o regime fechado para início do cumprimento da pena e negou o direito de recorrer em liberdade, assentando a permanência dos motivos que ensejaram a custódia.



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tendo a 1ª Câmara Criminal indeferido a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



     



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia provisória. Tem a medida como desproporcional, em vista da pequena quantidade de droga encontrada. Ressalta ser o paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



     



    6. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. Decido.



     



    7. O Juízo, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, aludiu à existência de diversas denúncias no sentido de que o paciente vinha se dedicando à traficância, o que motivou a expedição do mandado de busca e apreensão por ocasião de cujo cumprimento foi efetivada a prisão em flagrante. Frisou que, no momento da captura, o paciente se encontrava em gozo de liberdade provisória, pelo suposto cometimento do crime de roubo a um posto de combustíveis. Destacou, conforme o depoimento de policiais que atuaram na diligência, que parte da droga foi dispensada em uma pia, não tendo sido recuperada. Concluiu necessária a prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa. Na sentença, assentou que as premissas se mantinham hígidas.



     



    8. Conforme precedentes de ambas as Turmas, o fundado risco de reiteração delitiva é motivo idôneo a embasar a custódia cautelar:



     



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça indeferindo a liminar. Ausência de ilegalidade flagrante. Incidência do Verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Revogação de prisão preventiva. Impossibilidade. Custódia assentada na proteção à ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva. Agravante beneficiado pela concessão de liberdade provisória que voltou a delinquir. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. (HC 206.368 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.03.2022) grifei



    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que “aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa” (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV – Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V – Ordem denegada. (HC 139.214, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.04.2017) grifei



    9. Assim, não se vislumbra ilegalidade na imposição e manutenção da prisão preventiva. 



     



    10. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a custódia (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



     11. Ante o exposto, com fundamento no art. 192, do RI/STF, denego a ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente